Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602685-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. GASTO COM
ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À
CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES.
DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS.
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
REPASSE A CANDIDATURAS
MASCULINAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE
nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE
ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 43590675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

1. A ocorrência de gasto com recursos
do FEFC estranho à campanha, porém,
com estorno dos valores em poucos dias
indica o reconhecimento do equívoco e a
adoção de medidas suficientes à
recomposição dos valores e para a
demonstração da boa-fé da candidata,
sendo suficientes para afastar a
irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.

2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas
femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

3. A falta de comprovação de que a
despesa realizada pelo candidato do
gênero masculino com recursos do
FEFC - mulher beneficiou campanha
feminina consubstancia irregularidade
grave, por atentar diretamente contra o
preceito normativo que visa fomentar a
igualdade de gênero na política,
ensejando a devolução de numerário ao
Tesouro Nacional que, no caso concreto,
é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

4. A jurisprudência do C. Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal
Regional Eleitoral acolhe a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da
irregularidade for inferior a 10% do total
de arrecadação ou de gastos da
campanha, bem como reconhece a
incidência do princípio da insignificâ

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0602685-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE
MOURA- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
UELINTON RICARDO (ADVOGADO)
ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA
(REQUERENTE)
UELINTON RICARDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590675
17/05/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.974

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602685-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: UELINTON RICARDO - OAB/PR51647
REQUERENTE: ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA
ADVOGADO: UELINTON RICARDO - OAB/PR51647
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. GASTO COM
ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À
CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES.
DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS.
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
REPASSE A CANDIDATURAS
MASCULINAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE
nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE
ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 43590675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

1. A ocorrência de gasto com recursos
do FEFC estranho à campanha, porém,
com estorno dos valores em poucos dias
indica o reconhecimento do equívoco e a
adoção de medidas suficientes à
recomposição dos valores e para a
demonstração da boa-fé da candidata,
sendo suficientes para afastar a
irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.

2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas
femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

3. A falta de comprovação de que a
despesa realizada pelo candidato do
gênero masculino com recursos do
FEFC - mulher beneficiou campanha
feminina consubstancia irregularidade
grave, por atentar diretamente contra o
preceito normativo que visa fomentar a
igualdade de gênero na política,
ensejando a devolução de numerário ao
Tesouro Nacional que, no caso concreto,
é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

4. A jurisprudência do C. Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal
Regional Eleitoral acolhe a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da
irregularidade for inferior a 10% do total
de arrecadação ou de gastos da
campanha, bem como reconhece a
incidência do princípio da insignificância
se a irregularidade for inferior a R$
1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43590675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitorais de Elisabeth de Souza Rocha de
Moura referentes à sua campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res, nº 23.607/2019-TSE (id.
43396581), não houve impugnações (id. 43406577).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais elaborou parecer de diligências
indicando inconsistências pugnando pela intimação da prestadora das contas para
apresentar novos documentos e manifestação (id. 43526982).

Após regular intimação, a prestadora das contas apresentou a manifestação
contendo prestação de contas retificadora id. 43531279 e documentos.

O parecer conclusivo firmado pela Seção de Prestação de Contas Eleitorais
apontou as seguintes inconsistências: i) omissão de receitas e gastos eleitorais referente
a despesa de R$ 48,20 contratada junto a Magia dos Doces Ltda.; ii) repasse de verbas
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas destinadas às candidaturas
femininas em favor de candidatos homens, sem a demonstração de benefício da própria
candidatura, em desacordo com o art. 17, §§ 6º a 9º, da Res. nº 23.607/2019-TSE; e iii) a
anotação de que foram prestados serviços de advocacia em favor da campanha sem o
devido registro na prestação de contas. Consta também informação complementar de
realização de despesas junto a pessoa que pode ter parentesco com a prestadora das
contas. Ao final, opinou pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43540797).

Intimada a prestadora das contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43541221), quedou-se inerte (id. 43550160).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do parecer id. 43553150,
entendeu presentes irregularidades nas contas a partir do parecer conclusivo e opinou
pela sua aprovação com ressalvas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando a obrigação de restituição do Tesouro
Nacional da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), destinada ao candidato Gilberto
Cunha, conforme comando do art. 17, § 9º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43590675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

É o relatório.

VOTO

i. Omissão de receitas e gastos eleitorais referente a despesa de R$
48,20 contratada junto a Magia dos Doces Ltda.

O parecer conclusivo noticia a existência de uma despesa omitida na
prestação de contas e detectada por meio do procedimento de circularização. Constatou-
se que em 29/08/2022, a prestadora de contas operou despesa de R$ 48,20 (quarenta e
oito reais e vinte centavos) junto a Magia dos Doces Ltda., CNPJ 22.405.675/0001-53,
sendo fornecida nota fiscal nº 8614 (id. 43540797, p. 3).

A prestadora das contas informou, em sua nota explicativa (id. 43531334, p.
3), que "os gastos constantes nesta nota fiscal de n° 8614 no valor de R$-48,20, säo
despesas com alimentação da própria candidata, tendo como prova, que na época ainda
não possuia contratado para sua campanha. Sabendo do entendimento eleitoral que não
seria despesa de campanha, fez a devolução do valor gasto de R$-48,20 em conta
corrente da campanha, conforme consta no extrato da conta acima relacionada, que há
registro de crédito e débito neste valor, sendo um débito pelo pagamento indevido e um
crédito pelo estorno."

Compulsando os autos infere-se no extrato bancário id. 43531330, p.2, que
em 02/09/2022 - quatro dias após a despesa analisada - houve o recebimento de PIX de
Magia dos Doces Ltda., no exato valor de R$ 48,20 (quarenta e oito reais e vinte
centavos), recompondo o saldo financeiro da conta de campanha.

Entendo que os documentos constantes nos autos servem de suporte à
explicação da prestadora das contas, mormente quando se observa que os fatos
ocorreram em datas muito anteriores ao procedimento de fiscalização dessa Justiça
Eleitoral, reforçando a boa-fé e a higidez na conduta de Elisabeth Moura ao identificar o
erro no gasto de recursos públicos e a recomposição dos valores.

Conquanto exista, efetivamente, a indicação de despesa registrada para o
CNPJ de campanha da prestadora das contas, a movimentação bancária permite concluir
pela existência de novo negócio jurídico que desfez, ao menos no plano fático, a despesa
anterior e, assim, ao meu entender, supriu a irregularidade ora posta sob escrutínio,
especialmente mediante a anotação de ressalvas às contas.

Entendo superada, portanto, a irregularidade.

ii. Destinação de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC para candidatos do sexo masculino
Num. 43590675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às
candidaturas femininas está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos
na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

[...]

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por
cento) do montante do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de suas
candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas,
o mínimo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento das
campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das
candidaturas femininas deve ser aplicada pela candidata no
interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas,
sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente
para financiar candidaturas masculinas.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio
da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares
dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos
os casos, haja benefício para campanhas femininas.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º
deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará
os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo
com as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação
irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente
ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Num. 43590675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de
gênero na política mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min.
Edson Fachin - relator no julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o
art. 9° da Lei n° 13.165/2015, o qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo
Partidário destinado às campanhas femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero
exigida imperativamente nas listas das agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou
que a medida tem como base constitucional o direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o
pluralismo político (art. 1º, V da CF), o objetivo de se construir uma sociedade livre, justa
e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput da CF) e a autonomia partidária (art. 17, §
1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o direito à igualdade sem
discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou que “a
autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional
aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público
e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de
relatoria da e. Min. Rosa Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei
das Eleições deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos
termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997, na linha da orientação firmada na Suprema
Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra destacou que “a efetividade da
garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero, estabelecida no art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-representação
feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral, presente
largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na
política brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento
humano (IDH), detentores de considerável representação feminina, consoante estudos
realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
compilados pela União Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union)”.

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a
regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a
parceria entre candidatos de gêneros diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade
de comprovação do efetivo investimento mínimo na promoção das candidaturas
femininas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL E AO ART. 105 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS
PÚBLICOS DESTINADOS ÀS CANDIDATURAS FEMININAS À CANDIDATOS
DO SEXO MASCULINO. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA SE CONCLUIR DE FORMA DIVERSA.
ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

1. O disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º e 7º do art. 21, ambos da Res.-TSE
Num. 43590675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

nº 23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.-TSE 23.575/2018, não viola o
art. 16 da CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas regulamenta o
entendimento da Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº
5.617/DF, cuja aplicação independeria de normatização pelo TSE.

2. A regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
cerceiam ou impedem que as mulheres, para promover suas candidaturas, façam
parcerias com candidatos do outro gênero; apenas traz efetividade ao
entendimento do STF ao exigir o óbvio: que seja comprovado que os recursos
públicos destinados às candidaturas femininas foram efetivamente utilizados para
promovê-las.

[...]

(AI nº 060503440, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/09/2020)

A hipótese retratada nos autos busca se subsumir à possibilidade de que o
uso dos recursos do FEFC destinados às campanhas femininas em compartilhamento
com as candidaturas masculinas poderia produzir vantagem eleitoral em favor das
candidatas mulheres, ou seja, em verdade o recurso continuaria seguindo sua finalidade
vinculada em lei embora utilizado de forma indireta.

Colhe-se da jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral a guarida a essa
possibilidade:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADA
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO POR GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS DE CAMPANHA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). COTA FEMININA. DESTINAÇÃO A CANDIDATOS
HOMENS. BENEFÍCIO FEMININO. ATOS DE CAMPANHA
CONJUNTOS (DOBRADINHAS, CARREATAS, COMÍCIOS,
BANDEIRAÇOS) COMPROVAÇÃO. ESTRATÉGIA DE
CAMPANHA. AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE DIVULGAÇÃO.
AUTONOMIA. DESPROVIMENTO.

1. A autonomia conferida pelo art. 17, §1º, da Constituição Federal,
atribui ao partido a liberdade para definir internamente as
candidaturas mais viáveis e exitosas, a partir de critérios
quantitativos e qualitativos por ele lançados, observando–se, a
partir daí, a distribuição dos recursos públicos para uma ou várias
mulheres.

2. A bancada de Deputados Federais do Pará é composta por 17
Deputados Federais, sendo 16 homens e uma única mulher, cuja
eventual cassação não constitui medida de reafirmação de
Num. 43590675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

candidaturas femininas.

3. No caso, é incontroverso que a Representada recebeu R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Diretório Nacional, para
cumprimento do art. 19, §§ 3º e 5º, da Res.–TSE 23.553/2017 e
optou pela descentralização da campanha, a partir da destinação
de valores a candidatos homens, para a realização de atos
conjuntos, todos devidamente documentados nos autos e com o
reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, do qualificador do "benefício
da candidatura feminina", nos autos da prestação de contas da
candidata.

4. Ausência de comprovação do desvirtuamento da receita pública
aplicada em campanha, tratando–se, de estratégia utilizada pela
Deputada eleita para ampliação dos canais de divulgação de sua
candidatura em alianças das mais diversas esferas e naturezas.

5. O repasse destinado aos candidatos do sexo masculino não
pode ser considerado ilícito, diante do comprovado benefício à
candidatura feminina, conforme autoriza o art. 19, §§ 5º e 6º da
Res.–TSE 23.553/2017.

6. Recurso Ordinário desprovido.
(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060263491, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Relator(a) designado(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 182, Data 19/09/2022)

Na espécie, conforme consta no parecer conclusivo id. 43540797, p. 3-4, a
prestadora das contas realizou a doação de serviço estimado em dinheiro consistente em
assessoria contábil para o candidato Gilberto Francisco Cunha, no valor original de R$
800,00 (oitocentos reais) e posteriormente ajustado na prestação de contas retificadora
para R$ 600,00 (seiscentos reais).

A justificativa para a doação apresentada pela prestadora de contas foi:

A campanha eleitoral do Partido PTB na circunscrição de Umuarama, enviou
como doação recursos do FEFC aos seus cinco candidatos a quantia total de
R$- 26.500,00. A candidata Elisabeth a deputada federal recebeu o valor de
R$. 17.000,00, representando assim 64,1509% do valor total. Os quatros
candidatos a deputado estadual do partido que trabalharam em conjunto
nesta campanha de 2022; Maria Aparecida de Oliveira Zeclhynski,
Alessandra Alves da Silva, Fabricio Batista de Souza e Gilberto Francisco
Cunha, que receberam da candidata doações estimadas em dinheiro no valor
cada de R$-600,00, pelo uso comum dos serviços de contabilidade, com
certeza absoluta, beneficiaram em muito nesta eleicão a candidata a
Num. 43590675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

deputada federal Elisabeth, como consequente as conquistas de votos, até
expressiva em relação a uma campanha com pouco recursos, humilde e
localizada, foram os principais angariadores de votos para a candidata
Elisabeth, em trabalho de equipe. (id. 43531334).

Não é possível extrair da doação de serviços estimados de contabilidade a
conversão em vantagens eleitorais, aqui entendidas como maior exposição eleitoral e
melhoria nas condições de angariar votos, para a prestadora das contas. Ressalte-se,
inclusive, que eventual desaprovação da prestação de contas de Gilberto Francisco
Cunha em razão de ausência de serviço contábil especializado não produziria efeitos
sobre a sua candidatura, votação ou resultado eleitoral.

Conclui-se, portanto, que a doação analisada não perfaz substrato fático
suficiente para dar substância ao molde normativo contigo no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE, importando em irregularidade na prestação de contas sujeita à
obrigação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, na forma do § 9º, do citado
artigo.

Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes
da cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE
23.607/2019, fica configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas
medida que se impõe, haja vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia
da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política.

Anote-se, porém, que a irregularidade no montante de R$ 600,00 (seiscentos
reais) se enquadra, por si só, nas anotações inferiores a R$ 1.064,10, além de
representar valor percentual diminuto, equivalente a 2,10% do total de despesas
informadas (id. 43531332), autoriza a aprovação das contas com ressalvas, diante dos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância (REspE nº
060147367, de Relatoria do Ministro Edson Fachin), sendo possível a aprovação das
contas mediante a anotação de ressalvas.

III- Conclusão

Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por
Elisabeth de Souza Rocha de Moura ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2022, com a determinação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), na forma do art. 17, § 9º c/c 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43590675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602685-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELISABETH DE SOUZA ROCHA DE MOURA DEPUTADO FEDERAL - Advogado
da INTERESSADA: UELINTON RICARDO - PR51647 -REQUERENTE: ELISABETH DE SOUZA
ROCHA DE MOURA - Advogado da REQUERENTE: UELINTON RICARDO - PR51647

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715152125800000042553350
Número do documento: 23051715152125800000042553350
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:23:32